Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025767-45.2020
AGRAVANTE: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA.
AGRAVADA: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA.
Vistos.
Em documento de ID no 72553955, ROBERTA MARGARIDA DA SILVA sustenta que é necessário o deferimento da liminar no Recurso de Agravo de Instrumento no 1025767-45.2020, suspendendo os leilões designados sobre o imóvel objeto do feito aprazados para os dias 26 e 27 de janeiro deste ano, em razão de fato novo “consubstanciado no Auto de Avaliação do Imóvel de Matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, juntado aos autos da Carta Precatória no 1000022-30.2021.8.11.0032, conforme determinado na Execução de Código 807050 (4a Vara Cível de Cuiabá/MT)”.
Pois bem.
Conforme já exposto anteriormente, o presente feito trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (ID n. 69080456 de 10.11.2020) que, nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.8.11.0032, autorizou a venda por meio de leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) com avaliação feita em 18.09.2020.
Foi deferida parcialmente a liminar recursal em decisão de ID no 70139474, apenas para determinar que em caso de arrematação do imóvel penhorado nos leilões designados, metade deste valor fique reservado em conta judicial vinculada à parte agravante até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento.
A recorrente apresentou embargos declaratório em petição de ID no 70627491, no qual postulava “a suspensão dos leilões públicos designados para os dias 26.01.2021 e 27.01.2021, conforme o documento novo, ora anexado, consistente no Edital de Leilão expedido no dia 10.12.2020”.
O pedido que ora se analisa fora colacionado nos autos no ID no 72427964.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que fora proferida nova decisão nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 13525-89.2013.811.0041, em curso junto à Quarta Vara Cível da Comarca da Capital, que determinou a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste com a finalidade de proceder nova avaliação sobre o imóvel rural que também é objeto de penhora na ação originária deste recurso de agravo, qual seja, a Fazenda Sete Estrelas, com matrícula no 7805, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste, pertencente, também, à recorrente.
Ocorre que, a questão de ter sido determinada por um outro Juízo nova avaliação do imóvel não é fato suficiente para adiar mais uma vez a hasta pública que já fora adiada outras vezes.
Os leilões do imóvel descrito devem ser realizados impreterivelmente nas datas e formas determinadas pelo Juízo de primeiro grau.
Desse modo, verifico que as razões expostas não são capazes de ensejar o deferimento do pleito recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida vindicada. Mantenho a realização dos leilões da Fazenda Sete Estrelas, com matrícula no 7805, do CRI de Rosário Oeste/MT, designados para os próximos dias 26 e 27 de janeiro.
Como os embargos declaratórios de petição de ID no 70627491 tem o mesmo objeto que a petição que ora se analisa, julgo-o extinto sem resolução do mérito por perda de objeto.
Determino que a Secretaria providencie as baixas necessárias à respeito dos embargos mencionados.
Prossiga com o regular trâmite do presente recurso de agravo de instrumento.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR